Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O embargante alega que não consta do processo intimação para recolhimentos das custas, por tal motivo não foram juntadas, conforme preceitua o Código de Processo Civil (ID 24561434).
3. O item 1 do acórdão deixa claro que “o recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95)”
4. No caso, o recorrente (embargante) somente comprovou o pagamento do preparo, deixando de fazê-los com relação às custas.
5. Nos termos do art. 1o, do Decreto-Lei 500/89 c/c art. 4o, I, da Lei 9.289/86, a embargante não está isenta do pagamento das custas.
6. Destaca-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, ao caso (item 4).
7. O recurso inominado sem a comprovação do pagamento das custas recursais, fazendo constar apenas o pagamento do preparo, no valor de R$ 17,32 (ID 21998506 e ID 21998507).
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada contradição.
9. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos por ele acostados aos autos não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.
12. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.